Tribunal: TJDFT
Processo: 0709712-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS DE HOSPITAIS PÚBLICOS. CARÁTER EMERGENCIAL SERVIÇOS PRESTADOS. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Empresa particular que é instada pela Administração Pública a assumir, em caráter emergencial, a prestação de serviços inadiáveis e essenciais ao funcionamento de hospitais públicos, deve ser adequada e devidamente remunerada pelos serviços prestados.
II. Restando demonstrado que a nota fiscal emitida corresponde à prestação dos serviços nela retratados, deve ser mantida a sentença que condena o Distrito Federal ao pagamento respectivo.
III. Apelação e Remessa Necessária desprovidas.